Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-21.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000290-21.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILSON CARNEIRO NUNES

Advogado(s)
:
NILSON CARDOSO DOURADO

APELADO: ELANE ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
AGAMENON CARDOSO DOURADO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. SUB-ROGAÇÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM SEM ANUÊNCIA. ANULABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável no período de 2011 a dezembro de 2016, determinando a partilha de bens adquiridos na constância da união, incluindo imóveis, veículo, benfeitorias, rendimentos de arrendamento rural e aplicações financeiras.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO
: Existência e período de duração da união estável entre as partes. Bens que integram o patrimônio comum passível de partilha. Alegação de sub-rogação de bens particulares. Inclusão de veículo registrado em nome de terceiro. Eficácia da alienação de imóvel comum sem anuência do companheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A união estável restou amplamente demonstrada por conjunto probatório documental e testemunhal convergente, atendendo aos requisitos do art. 1.723 do Código Civil. A coabitação não é requisito essencial para configuração da união estável. O pagamento formal de pensão alimentícia com emissão de recibos constitui indício de ausência de convivência marital contínua com ex-companheira no mesmo período. Não há erro manifesto na valoração das provas pelo juízo de primeiro grau que justifique reforma.

Aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. Os imóveis adquiridos mediante permuta de veículos também adquiridos durante a união comunicam-se, não havendo sub-rogação de bem particular, conforme art. 1.659, I, do Código Civil.

O veículo Ford Ranger deve ser excluído da partilha por ausência de prova cabal de que pertence ao casal, prevalecendo a presunção de veracidade do registro em nome de terceiro.

A alienação de imóvel comum sem anuência do companheiro é anulável, nos termos dos arts. 1.647, I e 1.649 do Código Civil, justificando-se a manutenção da apelada na posse do imóvel até conclusão da partilha.

A apuração de benfeitorias e rendimentos mediante avaliação e expedição de ofícios é providência adequada para fase de liquidação, conforme art. 509 do CPC. Não caracterizada litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da partilha o veículo Ford Ranger, placa PKJ 1310. Sentença mantida nos demais pontos. Apelante condenado ao pagamento das custas processuais.

A união estável prescinde de coabitação permanente, sendo suficiente a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família. O pagamento de pensão alimentícia indica ausência de convivência marital concomitante. Permuta com veículo adquirido durante a união não configura sub-rogação de bem particular. Partilha de bem registrado em nome de terceiro exige prova cabal de aquisição pelo casal. Alienação de imóvel comum sem anuência é anulável.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: arts. 167, 1.647, I, 1.649, 1.658, 1.659, I, 1.723, 1.725. Código de Processo Civil: arts. 80, 85, §11, 371, 509, 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Apelação Cível nº 50017637620178210039, Sétima Câmara Cível, Relator Rada Maria Metzger Képes Zaman, julgado em 27/03/2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 80002978520208050184, Quinta Câmara Cível, Relator Cassio Jose Barbosa Miranda, publicado em 19/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
nº 8000290-21.2017.8.05.0145
, onde figura como Apelante,
NILSON CARNEIRO NUNES
, e, como Apelada,
ELANE ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER do Recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para excluir da partilha o veículo Ford Ranger, placa PKJ 1310, mantendo-se integralmente a sentença recorrida nos demais pontos, tudo na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04